Tribunal: TJSP
Processo: 2123323-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Gratuidade da Justiça – Pessoa natural – Indeferimento do benefício – Elementos constantes dos autos insuficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência do agravante – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123323-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ARNALDO
ALMEIDA
SABARA
DE
AMORIN,
é
agravado
OMNI
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123323-13.2020.8.26.0000 -Voto no 8266
2
Agravo de Instrumento no 2123323-13.2020.8.26.0000
Agravante/Autor: Arnaldo Almeida Sabara de Amorin
Agravado/Ré: OMNI S.A. Crédito Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo 20a Vara Cível Central
Juíza de 1a Instância: Raquel Machado Carleial de Andrade
Voto no 8266
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais Gratuidade da
Justiça Pessoa natural Indeferimento do benefício Elementos
constantes dos autos insuficientes para infirmar a presunção de
hipossuficiência do agravante Decisão reformada Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 54/55 (fls. 37/38 dos autos originários), a seguir
transcrita, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais, indeferiu a gratuidade da Justiça postulada pela autor,
determinando o recolhimento, no prazo de 15 dias, do valor relativo às custas
processuais e despesas para citação.
“Vistos.
O autor tem domicílio em RIBEIRÃO DAS NEVES/MINAS
GERAIS, tendo optado, por mera liberalidade, ajuizar a ação no foro do
domicílio da ré, sito em outro Estado da federação.
Quisesse a benesse legal, deveria ter aforado a demanda em
Ribeirão das Neves.
Nesse sentido já decidiu a 32a Câmara de Direito Privado do
E. Tribunal de Justiça nos autos do agravo de instrumento
209608-13.2016, São Paulo, 2/6/2016, voto 3703, Rel. Kioitsi Chicuta:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123323-13.2020.8.26.0000 -Voto no 8266
3
'EMENTA: Assistência judiciária. Decisão de indeferimento.
Demandante que opta por ajuizar a ação em outro Estado da Federação.
Situação que revela incompatibilidade com aquela que, embora possa
propor a ação na Comarca de residência, opta por outra distante.
Recurso desprovido. A parte optou por ajuizar a ação em Estado diverso
e longe de seu domicílio, situação incompatível com aquela que atua com
pretensão ao benefício da assistência judiciária. Logo, o benefício deve
ser indeferido por falta de pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, mesmo porque podia acionar a empresa ré em sua Comarca'
Foi o mesmo o entendimento da 18a Câmara de Direito
Privado no julgamento do agravo de instrumento no 2030064-66.2017
em caso idêntico ao destes autos:
'EMENTA: Agravo de instrumento. Justiça Gratuita.
Indeferimento. Relação de consumo. Parte e respectivo patrono
domiciliados na comarca de Belo Horizonte/MG. Propositura da ação
em São Paulo, capital. Autor que renunciou à prerrogativa de foro, bem
como se propõe a arcar com gastos absolutamente desnecessários. O
realmente hipossuficiente não agiria desta forma. Como consequência,
entende-se que o agravante possui plenas condições de arcar com as
custas e despesas do processo. Agravo não provido'.
Também foi o entendimento da 29a Câmara de Direito
Privado nos autos do agravo de instrumento no 2049029-92.2017
'EMENTA: JUSTIÇA GRATUITA Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
Pedido de gratuidade formulado pela autora Benefício indeferido
Admissibilidade da concessão quando as condições econômicas não
indicam fundadas razões para o indeferimento Autora domiciliada em
Minas Gerais que contrata advogado particular para ajuizamento da
demanda em São Paulo Renúncia ao foro privilegiado previsto na
legislação consumerista - Postura em afronta à lógica do sistema que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123323-13.2020.8.26.0000 -Voto no 8266
4
regula a justiça gratuita Capacidade de arcar com as despesas de
deslocamento próprias e do advogado Agravo desprovido.'
Vale ainda citar as observações feitas pelo ilustre relator
Francisco Occhiuto Júnior por ocasião do julgamento do agravo de
instrumento 2038880-37.2017
'Com efeito, o recorrente tinha a possibilidade de ajuizar a
demanda no foro de seu domicílio, Belo Horizonte Minas Gerais, mas
optou por ajuizá-la em São Paulo, Capital, sem qualquer justificativa
plausível, apenas argumentando que pode optar por propor a demanda
no foro que entender ser mais benéfica (sic), in casu, do requerido.
Anoto, por oportuno, que o escritório de seu advogado também é em
Belo Horizonte. Alguma coisa está errada e não veio aos autos. Nessa
esteira, bem observou o d. magistrado a quo ao anotar que: (...) tendo o
autor domicílio em Minas Gerais, podendo ingressar com esta ação em
seu domicilio por se tratar de relação de consumo, não se justifica a
propositura da ação aqui sem o recolhimento das custas. A escolha desta
Comarca e a contratação de banca particular de advogados indica ter a
parte autora possibilidade de arcar com as custas sem prejuízo próprio.'
(fl. 63 dos originais). Assim, entendo que a alegação de hipossuficiência
financeira é incompatível com a renúncia ao foro privilegiado do
domicílio do autor, garantido na súmula 540 do STJ. Ora, preferir o
autor deslocar seu pleito para foro distante, sem despender o necessário
ao exercício do direito de ação e sem qualquer vantagem para o
desfecho da lide, onera o Estado e a parte contrária, pela eventual
necessidade da prática de atos fora da comarca, e até pelo custeio de seu
próprio deslocamento para este foro. Assim, feita a opção pela sede da
ré Oi Móvel S/A, apesar de ter o autor pleno acesso à Justiça no foro de
seu domicílio, conclui-se que possa arcar com as despesas e ônus
decorrentes sem prejuízo de seu sustento. De outra forma, não se estaria
aplicando a lei aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123323-13.2020.8.26.0000 -Voto no 8266
5
Assim indefiro os benefícios da gratuidade. Recolha o autor
as custas processuais e despesas para citação em 15 dias.
Intime-se.”
O autor, ora agravante, pelas razões de fls. 1/17,
sustenta, em síntese, que o consumidor tem a prerrogativa de, querendo,
promover a ação no foro do seu domicílio, podendo, no entanto, caso seja
mais conveniente, optar pelo foro geral do domicílio do réu-fornecedor; que
não lhe foi concedida a oportunidade de provar a sua alegada condição; que
seu advogado trabalha sob remuneração mediante resultado; que, ademais, a
assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade;
que comprovou não ser proprietário de veículo automotor; que é isento de
pagamento de imposto de renda de pessoa física, não possuindo renda
mínima suficiente para declarar; que era lavador de carros, auferindo renda
mensal equivalente a R$ 730,00, encontrando-se atualmente desempregado;
que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para
que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido.
Ao final, o autor pede o efeito suspensivo e a
reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Concedido o efeito suspensivo postulado, deixou-se
de determinar a intimação para apresentação de contraminuta, por ainda não
formada a relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123323-13.2020.8.26.0000 -Voto no 8266
6
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Já o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, dispõe
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Por outro lado, o parágrafo 2o, do artigo 99 do
Código de Processo Civil dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, fato este que não se verifica no presente caso.
No presente caso, a fim de comprovar o alegado, o
agravante apresentou cópia de sua carteira profissional de trabalho
demonstrando encontrar-se atualmente desempregado.
Por meio dela é possível constatar que recebia,
anteriormente, meros R$ 730,00 mensais em decorrência da função de
lavador de carros.
Tal renda e função, a despeito de já não poder mais
contar com elas, não o colocava em situação privilegiada no país, não o
afastando das condições de dificuldades da imensa maioria dos brasileiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123323-13.2020.8.26.0000 -Voto no 8266
7
Desempregado, essa condição se afirma ainda mais.
No mesmo sentido, as certidões de que não está
obrigado a declarar ajuste de imposto de renda, relativas aos anos de 2018,
2019 e 2020 (fls. 46/48).
Desse modo, ausentes outros elementos que
pudessem indicar outras rendas não reveladas, não se verificam indícios de
que a declaração de hipossuficiência seja inverídica.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Possibilidade. Elementos
constantes dos autos corroboram o alegado estado de hipossuficiência
econômica da Ré. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o
benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer
tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Reforma da
r. decisão recorrida. RECURSO DA RÉ PROVIDO.” (TJSP, AI n°
2135393-67.2017.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, Rel.
Berenice Marcondes Cesar, j. 19/09/2017).
Anota-se, por oportuno, que a escolha pelo
consumidor de comarca diversa da do seu domicílio, atualmente, não exige
do demandante maiores despesas ou dificuldades, mormente pelo acesso fácil
e rápido do processo eletrônico pela internet.
Ademais, o fato de o agravante ter contratado
advogado particular, por si só, não comprova que reúne condições de arcar
com as custas e despesas processuais sem prejudicar seu próprio sustento ou
de sua família, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123323-13.2020.8.26.0000 -Voto no 8266
8
conforme já decidiu este Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
Indeferimento. Hipossuficiência econômica presumida. Declaração de
pobreza, corroborada por documento que demonstra que a parte está
dispensada de declarar imposto de renda. Justiça Gratuita cabível.
Contratação de advogado particular e o ajuizamento do feito em Juízo
diverso ao do domicílio da parte autora são situações que, por si só, não
afastam a possibilidade de concessão do benefício. Decisão reformada.
Recurso provido.” (TJSP, AI n° 2146981-71.2017.8.26.0000, 24a
Câmara do Direito Privado, Rel. Walter Barone, j. 20/09/2017).
Assim, diante do cenário constatado, respeitada a
convicção da MM Magistrada de origem, de rigor a reforma da decisão
atacada, para conceder ao agravante o benefício da gratuidade da Justiça.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso para conceder ao agravante o benefício da
gratuidade da Justiça.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora